Tribunal: TJSP
Processo: 2136805-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas Inforjud e Renajud – Indeferimento – Inconformismo da exequente – Acolhimento – Ferramentas de investigação patrimonial à disposição do credor – Período razoável de tempo já se passou desde as últimas pesquisas – Precedentes desta Corte – Decisão reformada – Recurso provido